Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-10.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000590-10.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (EMBARGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO - CPF: 050.951.728-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - OMISSÃO OCORRIDA - RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

Havendo desprovimento do Recurso, os Honorários devem obedecer ao estabelecido no
art. 85, §11° do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000590-10.2020.8.11.0023

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: VILAMIR JOSÉ LONGO E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor de acórdão proferido em ID. 252371172 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelos Embargados.

Sustenta o Banco Recorrente a ocorrência de omissão e contradição, porquanto embora majorados, os Honorários permaneceram sobre o mínimo legal.

Pugna pelo provimento do Recurso para que sejam majorados no máximo legal.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Pois bem. Sem maiores delongas
,
verifica-se omissão na parte dispositiva quanto aos Honorários de Sucumbência, tendo em vista que o Recurso dos Embargados fora DESPROVIDO, passando a parte dispositiva ser

redigida da seguinte forma:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento)

para 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
para nos termos do art. 85, §11° do CPC, majorar os honorários sucumbenciais de de 10% (dez por cento)

para 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025